Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 335, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE CITAÇÃO EM DESACORDO COM A DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo dispõe o art. 335, I, do CPC o termo a quo para contestar a ação é data da audiência de conciliação, quando não houver autocomposição.
2. No caso concreto, considerando que o mandado de citação está em discordância com a decisão que determinou a citação e estabeleceu que o termo inicial do prazo para oferecimento de resposta seria a data da audiência de conciliação (artigo 335, I, do CPC), deve prevalecer o que foi decidido pelo juiz. 3. A inobservância do regramento processual quanto ao prazo legal para contestar a ação (artigo 334 do CPC) e a divergência entre as informações contidas no mandado de citação e o que foi decidido pelo juiz ensejam a desconstituição da sentença.
4. Apelação provida. Unânime.